Tribunal: TJDFT
Processo: 0711116-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0711116-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO REGO NOLETO REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO MACEDO NOLETO AGRAVADO: ELY MARIA DINIZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ESPÓLIO DE RAIMUNDO REGO NOLETO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do processo n. 0705236-83.2025.8.07.0020, indeferiu a tutela de urgência que visava a reintegração liminar de posse, nos seguintes termos (ID 229593594, na origem): Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência, em que a parte Autora pugna pela reintegração de posse liminar, ao argumento de que os requeridos turbaram a posse do imóvel, quebrando os cadeados do portão e adentrando no imóvel de forma violenta e clandestina. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são amparados em prova suficiente para afastar a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, em especial pela narrativa da inicial que informa que inicialmente foi verificado que no interior do imóvel haviam máquinas da Novacap, realizando possível desmatamento da área, cuja invasão alega. Nesse contexto, há informação de que não apenas os requeridos tenham adentrado no imóvel, mas também o Poder Público, através da empresa citada pelos próprios Autores (NOVACAP). Portanto, a verossimilhança do direito possessório vindicado necessidade de melhor aprofundamento de provas em especial a motivação da atuação estatal na área vindicada. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, sem risco ao perecimento do direito material. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Por outro lado, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, para que a parte autora informe quem representa o espólio, pois de acordo com a peça inaugural, não apenas o inventariante (representante legal) foi indicado, mas também uma das herdeiras. Esclarecer a que título a referida herdeira ocupa a posição de autora, se de fato representante do espólio, devendo comprovar tal condição ou de legitimada concorrente. A nova peça deve ser apresentada na íntegra sob pena de nova emenda. Publique-se. Intime-se. Nas razões recursais (ID 70300824), a parte agravante alega que o imóvel situado na Chácara 137, lote 06, Colônia Agrícola Samambaia, que teria como legítimo possuidor Raimundo Rego Noleto, foi esbulhado pela ex-companheira Ely Maria Diniz, motivo pelo qual se ajuizou a presente ação de reintegração de posse. Informa que Raimundo Rego Noleto faleceu em 13/09/2022, deixando três filhos adultos, Rodrigo Macedo Noleto (inventariante), Camila Macedo Noleto e Danyelle Larissa Diniz Noleto, esta última fruto da união estável entre Raimundo e Ely Maria Diniz, cuja dissolução ocorreu em 30/11/2004 e a quitação das obrigações foi assinada em 10/01/2011. Aduz que, após o falecimento do de cujus, os filhos Rodrigo e Camila providenciaram a abertura do inventário na forma de arrolamento, no qual Rodrigo Macedo Noleto foi nomeado inventariante. Aponta que o imóvel foi incluído no rol de bens a inventariar, mas foi objeto de contestação (embargos de terceiro) pela ré Ely Maria Diniz, ex-companheira do de cujus e mãe da herdeira Danyelle, razão pela qual foi determinada a sua retirada dos autos do inventário. Assevera que, nos autos dos embargos de terceiro, foi proferida sentença que extinguiu o processo por ausência de interesse de agir, ainda não transitada em julgado ante a pendência de julgamento de recurso de apelação. Alega que o inventariante Rodrigo Macedo Noleto, com ciência e concordância das demais herdeiras, providenciou a colocação de cadeados e correntes novas no imóvel para protegê-lo de qualquer invasão, mas, no dia 09/03/2025, ao dirigir-se até o imóvel, não conseguiu nele adentrar, pois estava com corrente e cadeado novos colocados por terceiros sem sua comunicação ou autorização. Aponta que, após forçar um pouco, conseguiu entrar no lote, mas não na casa, identificando que a área do imóvel estava desmatada e havia maquinário da Novacap estacionado dentro do imóvel, razão pela qual foi registrado boletim de ocorrência e comunicado o fato ao juízo do arrolamento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência em virtude da exclusão do imóvel dos autos do inventário. Afirma que, em 15/03/2025, os herdeiros Rodrigo e Camila foram novamente ao endereço e encontraram Ely Maria Diniz esbulhando o imóvel e retirando pertences do falecido sem autorização judicial, motivo pelo qual teria sido realizado um novo boletim de ocorrência, agora com a informação dos dados dos ilegítimos possuidores. Em virtude disso, a parte agravante pleiteia, em caráter liminar, a concessão da tutela recursal para expedir mandado de reintegração de posse do imóvel situado na Chácara 137, lote 06, Colônia Agrícola Samambaia, oficiando-se a Polícia Militar para dar suporte ao cumprimento. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela recursal, a fim de expedir mandado de reintegração de posse do imóvel, impor multa diária de R$ 1.000,00 à agravada caso o imóvel não seja desocupado e, no caso de novo esbulho, autorizar o aumento automático da multa diária para R$ 10.000,00. Preparo recolhido (ID 70082264). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O Art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o Art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a parte agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Com efeito, em sede de cognição sumária, reputo insuficientes os elementos probatórios trazidos com a inicial para fins de comprovação da posse e do esbulho. Acerca dos interditos possessórios, dispõem os Arts. 560 e seguintes do CPC: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Observa-se que a concessão da liminar de reintegração de posse depende da comprovação – por prova documental ou documentada, segundo lição da doutrina – da presença dos requisitos indicados no Art. 561 do CPC. É, portanto, ônus do autor a demonstração da posse e do esbulho praticado pela parte ré, além da data em que teria ocorrido a ofensa à posse. No caso em apreço, contudo, tenho que a situação fática é controvertida, havendo discussão acerca da titularidade da posse sobre o imóvel, bem como quanto à ocorrência de esbulho. Verifico que a parte agravada Ely Maria Diniz opôs embargos de terceiro (processo n. 0724180-07.2023.8.07.0020), objetivando a tutela da posse em virtude de suposta ofensa derivada de ato judicial (inclusão do imóvel nos autos do inventário), bem como moveu, após o ajuizamento da presente ação de reintegração, ação de manutenção de posse (processo n. 0705549-44.2025.8.07.0020), em face dos herdeiros Rodrigo (inventariante) e Camila. A despeito de constar da certidão de óbito que o de cujus residia no imóvel sobre o qual ora pende a controvérsia judicial, bem como haver documentação proveniente da Terracap na qual se menciona que o falecido seria o cessionário dos direitos sobre o bem, entendo que não há elementos comprobatórios, em cognição sumária, que demonstrem o exercício da posse pelo falecido e a continuidade da posse pelo espólio. Acrescento que, em se tratando de ação de posse nova (esbulho alegadamente praticado no mês de março do corrente ano), é dispensado o exame do perigo da demora, diante do procedimento especial das ações possessórias. Nada obstante, mostra-se imprescindível a dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático, para exame da pretensão da parte agravante. Necessário, em outras palavras, aferir quem exerce o melhor jus possessionis. No que diz respeito ao alegado esclarecimento quanto à presença do maquinário da Terracap no imóvel, verifico que o juízo de origem não se debruçou sobre a questão, de modo que o seu exame configuraria supressão de instância. De todo modo, como já esclarecido, a concessão da liminar depende da comprovação da posse e do esbulho, o que, de plano, não vislumbro. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator